Tribunal: TJDFT
Processo: 0723242-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723242-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ARMANDO GUTIERREZ CISNEROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO NO CADASTRO ÚNICO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI DISTRITAL 566/1933. USUÁRIO PORTADOR DE DISTÚRBIO PSÍQUICO E HIPOTIREOIDISMO. ENFERMIDADES NÃO CATALOGADAS NO ROL DE DOENÇAS APTAS A RECONHECER O DIREITO INVOCADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação da parte ré na obrigação de compelir o réu a incluir a parte autora no cadastro único de pessoa com deficiência. Em suas razões, argumenta que o Ministério competente emitiu certificado atestando que o requerente é pessoa com deficiência, o que deveria preencher os requisitos para realização do Cadastro e Emissão do Cartão de Pessoa com deficiência. Refere que o apelante é naturalizado brasileiro, faz uso de diversos medicamentos de uso contínuo, sendo diagnosticado sob os CIDs 10: F431 + E804 + E03. Todavia, sua solicitação de inclusão no cadastro único de pessoa com deficiência foi indeferida sob o argumento de que sua patologia é passível de controle/tratamento. Pede o provimento do recurso, para que o pedido inicial seja julgado procedente. II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60288008). III. O Cadastro da Pessoa Com Deficiência (CadPCD) é o sistema responsável por registrar dados e documentos de pessoas com deficiência, conforme a Lei no 13.146, de 6 de junho de 2015, no âmbito do Distrito Federal. O cadastro será requisito para o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, criado pela Lei Distrital no 6.809/2021 e regulamentado pelo Decreto no 42.363/2021. O CadPCD também habilitará as pessoas com deficiência que se enquadrarem ao atendimento do programa DF Acessível. IV. O art. 1o da Lei no 6.809/2021 preconiza que toda pessoa considerada deficiente, seja ela deficiente física, auditiva, visual, mental ou múltipla, tem direito a obter cartão de identificação junto à Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência, o qual tem efeito para fins de obtenção dos benefícios econômicos e sociais oriundos de políticas públicas. O art. 2o da mesma lei exige que a solicitação esteja acompanhada de laudo médico que ateste a deficiência. Em reforço, a Lei Distrital no 566/93, em seu artigo 1o, §1o, inciso IV, dispõe que é portador de deficiência mental aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. Os documentos que instruem os autos, em especial o relatório de ID 60287995 - Pág. 7, demonstram que o autor é portador de “estado de estresse pós-traumático, Síndrome de Gilbert e outros hipotireoidismos”, tendo a Administração Pública concluído que tal quadro não se insere naquele equiparado à deficiência mental descrita pela Lei Distrital no 566/93. Nesse contexto, é incabível a extensão do benefício à parte postulante, uma vez ausentes os requisitos legais. V. Há de se destacar que as necessidades sociais são amplas, em contrapartida a recursos públicos estritos. Assim, compete à lei estabelecer critérios objetivos e claros para qualificar determinados grupos como beneficiários de programas sociais. No caso, a lei destacou pessoas portadoras de condições específicas de saúde como detentoras do direito de inclusão em referido cadastro, não cabendo ao Poder Judiciário a interpretação extensiva nas políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação aos arts. 1o, inciso III, 3o, inciso IV, 23, inciso II da Constituição Federal, todos da CRFB, porquanto manteve a sentença de improcedência cujo pedido inicial consistia na condenação da parte ré na obrigação de compelir o réu a incluir a parte autora no cadastro único de pessoa com deficiência. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao 1o, §1o, inciso IV da Lei Distrital no 566/93, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “IV. O art. 1o da Lei no 6.809/2021 preconiza que toda pessoa considerada deficiente, seja ela deficiente física, auditiva, visual, mental ou múltipla, tem direito a obter cartão de identificação junto à Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência, o qual tem efeito para fins de obtenção dos benefícios econômicos e sociais oriundos de políticas públicas. O art. 2o da mesma lei exige que a solicitação esteja acompanhada de laudo médico que ateste a deficiência. Em reforço, a Lei Distrital no 566/93, em seu artigo 1o, §1o, inciso IV, dispõe que é portador de deficiência mental aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. Os documentos que instruem os autos, em especial o relatório de ID 60287995 - Pág. 7, demonstram que o autor é portador de “estado de estresse pós-traumático, Síndrome de Gilbert e outros hipotireoidismos”, tendo a Administração Pública concluído que tal quadro não se insere naquele equiparado à deficiência mental descrita pela Lei Distrital no 566/93. Nesse contexto, é incabível a extensão do benefício à parte postulante, uma vez ausentes os requisitos legais.”. Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 23 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal